Tribunal: CARF
Processo: 10855.904159/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.904159/2013-21 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.098 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente,
mediante relatório circunstanciado, acerca 1) da procedência jurídica e da quantificação do
direito creditório indicado pelo contribuinte, empregado sob forma de compensação; 2) da
utilização do crédito para outra compensação, restituição ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, como registrado no despacho decisório; 3) da suficiência do crédito apurado para
liquidar a compensação realizada. Após, cientifique-se a Recorrente para, querendo, manifestar-
se em trinta dias contados de sua intimação.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva, Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias,
Ronaldo Souza Dias e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído pela Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls.14/21)
tempestiva (fls.201), contra Despacho Decisório Eletrônico - DDE (fls.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904159/2013-21
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.098 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904159/2013-21

07/09) emitido pela DRF Sorocaba, em 02/10/2013, que não homologou as
compensações
declaradas
por
meio
do
PER/DCOMP
38045.08377.221009.1.3.04-0595
(fls.02/06).
Nesse
documento
o
contribuinte indicou um crédito original de R$ 362.259,94 referente ao
pagamento indevido de Cofins do PA 04/2008 (5856), que foi utilizado para
extinguir débitos da própria Cofins no valor de R$ 418.943,30 (código
5856-01) e no valor de R$ 879,74 (1840-02).
O DDE não homologou as compensações declaradas, uma vez que “A partir
das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Nas informações complementares consta como justificativa, ausência de
documentação comprobatória, processo 10855.721633/2012-08.
Na manifestação apresentada, a interessada explica que após ter entregue
DCTF e Dacon e efetuado o recolhimento do valor devido de Cofins no PA
04/2008, verificou que, por equívoco, havia apurado créditos a menor de
Cofins. Assim, apresentou Dacon retificador, em 26/03/2010, e DCTF
retificadora, em 05/06/2010. Alega que DCTF retificadora e o Dacon
retificador, espontâneos, substituem integralmente os originais em todos os
efeitos legais. Dessa forma, o pagamento de R$ 362.259,94 efetuado em
20/05/2008 a título de Cofins seria indevido.
Assim requer :
- integral acolhimento da presente manifestação de inconformidade, de
forma a homologar integralmente a declaração de compensação em
discussão;
- seja ela intimada por via postal dos atos processuais, nos termos do inciso
II do artigo 23 do decreto no 70.235/1972.
- seja também intimado de todos os atos processuais, por via postal, o seu
advogado, Gustavo Almeida e Dias de Souza, inscrito na OAB/SP sob o n°
154.074, com escritório na Av. Barão de Tatuí, n° 540, 3o andar, no
município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18030-000.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de
2013 (DOU 25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do
Contencioso Administrativo e Judicial da RFB), o presente e-processo foi
encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO DESPACHO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL.
Se a contribuinte, intimada, não apresenta documentos contábeis capazes de
comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu Dacon
(retificadores), apresentados, ainda que previamente à emissão do despacho
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.098 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904159/2013-21

decisório, não há como reconhecer direito creditório, devendo-se manter a
não homologação da compensação pleiteada.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta:
(a)
que o crédito pretendido é decorrente de uma revisão da apuração de
COFINS relativa ao período de abril de 2008, por meio da qual apropriou-se de
créditos relativos a material de acondicionamento para seus produtos (garrafas
retornáveis, caixas, chapas e paletes), que não haviam sido, por equívoco,
reconhecidos;
(b)
que o crédito reconhecido pela recorrente está fundamentado na Lei n°
10.637/2002, no dispositivo que autoriza o crédito sobre a depreciação de bens do
ativo imobilizado;
(c) que as planilhas juntadas demonstram, ao detalhar a ficha 16A da DACON-
original e da DACON-retificadora, que os campos de crédito retificados, após a
revisão de créditos de COFINS efetuada pela recorrente, referem-se às linhas 9
(B.C. Sobre Bens do Ativo — Encargos de depreciação) e 21 (Outros Créditos a
descontar) da referida ficha;
(d) que traz aos autos, por amostragem, tendo em vista o expressivo n° de
documentos, cópias das notas fiscais relativas a aquisições de caixa, chapas,
paletes e garrafas retornáveis;
(e) que as retificações no DACON e na DCTF efetuadas pela recorrente foram
espontâneas, visto que realizadas por ela antes de sua ciência do despacho
decisório em tela, e, por tal razão, ambas teriam a mesma natureza das declarações
originais, substituindo-as integralmente;
(f) alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
verdade material seja enfim demonstrada.

Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.098 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904159/2013-21

Da proposta de diligência
A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve hígido
Despacho Decisório de não homologação de compensação, sob o argumento de ter transmitido
DCTF e DACON retificadores antes da ciência do Despacho Decisório. Segundo alega, a
retificação decorre de haver apurado, em procedimento interno, erro na apropriação de créditos
referentes à depreciação de bens de seu ativo imobilizado, mais especificamente material de
acondicionamento para seus produtos (garrafas retornáveis, caixas, chapas e paletes), os quais,
por erro, não haviam sido contabilizados anteriormente.
A hipótese atrai a incidência da norma contida no §1° do art. 147 do Código
Tributário Nacional (CTN), in verbis:
Art. 147 O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifo nosso)

É de se considerar que a decisão recorrida foi desfavorável à Recorrente em razão
da carência de provas hábeis a comprovar a existência do crédito empregado em compensação. A
jurisprudência deste E. Conselho é no sentido de que a mera retificação da DCTF,
desacompanhada de documentos contábeis e fiscais, não constitui prova suficiente do erro que
ensejou a retificação, mormente em se tratando de direito creditório, hipótese em que a
comprovação da existência, certeza e liquidez do crédito incumbe ao postulante do crédito.
A retificação da DCTF não tem, per si, o condão de comprovar o direito creditório
da Recorrente, se desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que suportem as alterações
efetuadas, mesmo se transmitida antes da ciência do Despacho Decisório. Em se tratando de
pedidos de compensação/ressarcimento, o ônus probatório incumbe ao postulante, conforme
reiterada jurisprudência deste Conselho:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DILIGÊNCIAS. A realização de diligências destina-se a resolver dúvidas
acerca de questão controversa originada da confrontação de elementos de
prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern, unânimes,
sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos pedidos de compensação/ressarcimento, incumbe ao
postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos na legislação para
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.098 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904159/2013-21

a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso) (Acórdão n. 3403-003.173,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão de
21.ago.2014) (No mesmo sentido: Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão de 20.ago.2014;
Acórdão 3403-002.681, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação
à matéria, sessão de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474,
475 e 476, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria,
sessão de 24.set.2013)
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário, incumbe
ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes,
sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a respeito de
compensação ou de ressarcimento, a comprovação do direito creditório
recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja
do contribuinte ou do fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA. A carência probatória inviabiliza o
reconhecimento do direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Na espécie, o onus probandi a cargo do Recorrente é ainda maior em razão de
haver sido intimado, em processo específico (no 10855.721633/2012-08), acerca da necessidade
de comprovar o motivo das alterações inseridas em suas DCTF e em seus Dacon (Intimação
DRF/SOR/SEORT no 632/2012 – ESK, recebida em 02/05/2012), como assentou a decisão
recorrida.
Verifica-se que a Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade, se
resumiu a apresentar DCTF e DACON, desacompanhados de documentos contábeis ou fiscais,
para comprovar o erro incorrido na DCTF e no DACON originais que teria feito surgir o direito
creditório oriundo de indébito, levando a decisão recorrida a manter a negativa de homologação
por carência probatória.
O presente Recurso Voluntário, por sua vez, foi instruído, para além das
declarações e demonstrativos já referidos, com planilha que detalha a ficha 16A do DACON,
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.098 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.904159/2013-21

planilha de composição dos valores relativos à linha 9 e 21 e notas fiscais de aquisição dos bens
do ativo imobilizado objeto de depreciação (fls. 264/1.330), com os quais pretende a Recorrente
demonstrar a pertinência da revisão que culminou com a existência de saldo credor de COFINS
em ABR/2008 e o consequente indébito tributário decorrente do valor originalmente recolhido.
A posição reiterada deste Colegiado é pela admissão de provas em sede de
Recurso Voluntário, em homenagem ao princípio da verdade material, mormente em se tratando
de despacho decisório processado eletronicamente, exceto quando manifestamente insuficientes
ou dissociadas das alegações que pretendem sustentar. Assim, deve-se oportunizar ao Recorrente
a desincumbência do ônus que lhe cabe, demonstrando a existência e a quantificação do crédito
pleiteado, uma vez que não houve, até a presente fase, análise manual da documentação
apresentada.
Tais documentos não foram objeto de análise por parte da DRF Sorocaba por
ocasião do Despacho Decisório, a qual detém as condições para avaliar a existência, a
disponibilidade e a suficiência do crédito. Tampouco estiveram à disposição da autoridade
julgadora de 1a instância, embora imprescindíveis à analise do pleito recursal, de modo que voto
por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade preparadora da
RFB, à vista dos documentos apresentados, se manifeste conclusivamente, mediante relatório
circunstanciado, acerca:
1) da procedência jurídica e da quantificação do direito creditório indicado pelo
contribuinte, empregado sob forma de compensação;
2) da utilização do crédito para outra compensação, restituição ou forma diversa
de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho decisório;
3) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.

Após, cientifique-se a Recorrente para, querendo, manifestar-se em trinta dias
contados de sua intimação.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital